Tribunal: TJMT
Processo: 0000536-54.2003.8.11.0024
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000536-54.2003.8.11.0024
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS RIBEIRO - CPF: 009.033.721-26 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSÉ MARCOS (ASSISTENTE), GILBERTO DOMINGOS DE ALMEIDA (ASSISTENTE), ELAINE NUNES RIBEIRO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOVENIL COSTA FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ANTONIO CARLOS RIBEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 121, §2o, IV, C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME – EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO DOLO DO AGENTE – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO CASO AO TRIBUNAL DO JÚRI – ÓRGÃO CONSTITUCIONALMENTE LEGÍTIMO PARA ANÁLISE DAS MINÚCIAS PROBATÓRIAS – PLEITO PELO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPEDIU A DEFESA DA VÍTIMA – MULTIPLICIDADE DE VERSÕES – PLEITOS PELO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO E FIXAÇÃO DE REGIME DIVERSO DO FECHADO – MATÉRIAS QUE DEPENDEM DA EXISTÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – IMPERTINÊNCIA DAS MATÉRIAS NESTE MOMENTO PROCESSUAL – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

A desclassificação da imputação para outra que não da competência do júri, ao final do judicium accusationis, depende de juízo de certeza acerca da ausência de animus necandi. A dúvida, inerente à existência de versões com igual viabilidade, impõe a pronúncia do recorrente, em atenção à competência constitucionalmente assegurada ao Tribunal do Júri.

Deve ser mantida a qualificadora referente ao recurso que dificultou/impediu a defesa da vítima quando os autos possuem duplicidade/multiplicidade de versões.

Plausível considerar que a vítima teve sua defesa dificultada, porquanto a dinâmica dos fatos descritos permite concluir que a qualificadora não é manifestamente descabida, sendo admissível a conclusão de que a ação foi praticada com surpresa
.

Matérias relativas à incidência de atenuantes e à fixação de regime inicial de cumprimento de pena, apenas devem ser consideradas com o advento de eventual sentença penal condenatória, não havendo pertinência em sua análise na fase de pronúncia.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000536-54.2003.8.11.0024

RECORRENTE: ANTONIO CARLOS RIBEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Antônio Carlos Ribeiro
, devidamente assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, em face da sentença de
pronúncia
proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos do processo no 0000536-54.2003.8.11.0024, cujos termos determinaram a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri como incurso nas penas do art. 121, §2o, IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal (ID 187923702).

Inconformado,
Antônio Carlos Ribeiro
interpôs recurso em sentido estrito (ID 187923704) e, em suas razões, pugnou, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal, pela (a) desclassificação do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2o, IV, c/c art. 14, II, CP) para o descrito no art. 129 do Código Penal, alegando a ausência de
animus necandi
, (b) afastamento da qualificadora prevista no art. 121, §2o, IV, do Código Penal, (c) aplicação da atenuante da confissão espontânea e (d) fixação do regime inicial semiaberto ou aberto (ID 187923711).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso em sentido estrito interposto e consequente manutenção da sentença de pronúncia em todos os seus termos (ID 187923716).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
da irresignação defensiva (ID 191812184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ANTONIO CARLOS RIBEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do recorrente
Antônio Carlos Ribeiro
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 121, §2o, IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal (ID 187923657 – pp. 15/16).

De acordo com a inicial acusatória, em 09/05/2002, por volta das 15 horas,
Aurenildo Domingos da Silva
e outras pessoas estavam ingerindo bebidas alcoólicas em um bar no centro da cidade de Nova Brasilândia/MT, quando seu ex-cunhado,
Antônio Carlos Ribeiro
passou pelo local na garupa de uma moto.

Relatou-se que
Antônio Carlos Ribeiro
, “
ao ver que Aurenildo estava de costas para a rua, sacou a arma de fogo que trazia consigo e desferiu-lhe vários disparos, causando-lhe o ferimento descrito no laudo topográfico de fl. 26, em clara demonstração de qe pretendia por fim à sua vida. Há notícias nos autos de que o denunciado
Antônio
já havia se desentendido por várias vezes com Aurenildo por motivos familiares. Após a prática criminosa o denunciado
Antônio Carlos Ribeiro
empreendeu fuga para lugar ignorado
” (ID 187923657 – pp. 15/16).

A peça inaugural foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial no 18/02, notadamente na narrativa constante no Boletim de Ocorrência no 39/2002 (ID 187923657 – pp. 22/23), no auto de exame de corpo de delito (ID 187923658 – pp. 01/04), nas declarações da vítima
Aurenildo Domingos da Silva
(ID 187923658 – pp. 05/06),
Elson Ferreira da Conceição
(ID 187923658 – pp. 08/10),
José Marcos
(ID 187923658 – pp. 11/13) e
Gilberto Domingos de Almeida
(ID 187923658 – pp. 16/18).

A denúncia foi recebida em
14/11/2008
(ID 187923662 – p. 23) e, em face do não comparecimento do recorrente ao processo e da não constituição de advogado, após a citação por edital, determinou-se a suspensão do feito e do prazo prescricional (ID 187923663 – pp. 03/05), produzindo-se a título de prova antecipada a oitiva de testemunhas.

Na fase instrutória procedeu-se à oitiva das testemunhas
José Marcos
,
Gilberto Domingos de Almeida
e
Elson Ferreira da Conceição
.

Com a prisão do recorrente, determinou-se a retomada da marcha processual (ID 187923668 – pp. 01/03), procedendo-se à oitiva das informantes
Dinalva Nunes Ribeiro
e
Elaine Nunes Ribeiro
e ao interrogatório do recorrente.

Em seu depoimento, a testemunha
Elson Ferreira da Conceição
afirmou que “
estava com a vítima sentado em um bar quando chegou o acusado e efetuou os disparos. Disse que não conhecia o acusado, bem como não o reconheceu, porém, soube posteriormente que se tratava de
Antônio
, devido aos comentários na cidade
” (extrato da sentença de pronúncia – ID 187923702). A testemunha confirmou que estavam sentados quando o recorrente chegou no local efetuando os disparos.

Por sua vez, o recorrente
Antônio Carlos Ribeiro
admitiu ter efetuado os disparos contra a vítima, sustentando tê-lo feito apenas porque esta havia agredido sua irmã (esposa da vítima). Mencionou que a vítima já havia agredido sua irmã em outras oportunidades e que já haviam discutido, inclusive com a vítima o tendo atingido com uma faca na região do braço.

Com base nestes elementos, o juízo de primeiro grau proferiu sentença de pronúncia nos termos mencionados anteriormente.

Inconformado,
Antônio Carlos Ribeiro
interpôs recurso em sentido estrito (ID 187923704) e, em suas razões, pugnou, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal, pela (a) desclassificação do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2o, IV, c/c art. 14, II, CP) para o descrito no art. 129 do Código Penal, alegando a ausência de
animus necandi
, (b) afastamento da qualificadora prevista no art. 121, §2o, IV, do Código Penal, (c) aplicação da atenuante da confissão espontânea e (d) fixação do regime inicial semiaberto ou aberto (ID 187923711).

O pleito não comporta provimento.

Embora o recorrente tenha sustentado a inexistência de
animus necandi
, sublinhando que a vítima não chegou a correr risco de vida, pois atingida em região não vital, enseja a desclassificação do crime, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal, para o descrito no art. 129, do Código Penal, é certo que a prova dos autos não é induvidosa neste ponto –
motivo pelo qual o caso deve ser submetido ao crivo do Tribunal do Júri
.

Deve-se observar que, ao menos neste momento processual, o fato das versões acusatória e defensiva encontrarem amparo na prova produzida nos autos, inviabiliza a desclassificação do crime, vez que esta medida apenas é pertinente nesta fase quando não houver dúvidas a respeito da inexistência do ânimo de ceifar a vida da vítima, o que não é o caso dos autos.

Sublinhe-se que os autos não trazem elementos de convicção que demonstrem a total inviabilidade da tese acusatória, motivo pelo qual o caso deve ser submetido à Corte Popular para aprofundamento na matéria.

Neste sentido, deve-se frisar que “
havendo elementos de convicção suficientes à demonstração de que o recorrente foi, de fato, o responsável pelos golpes de arma branca que atingiram a vítima, e não ressaindo induvidosa a ausência da vontade de matar dada às peculiaridades da dinâmica delitiva, inviável nesta fase processual a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal
” (N.U 0022608-23.2011.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023).

Em processo de minha relatoria, confira-se este mesmo entendimento: “
A desclassificação da imputação para outra que não da competência do júri, ao final do judicium accusationis, depende de juízo de certeza acerca da ausência de animus necandi. A dúvida, inerente à existência de versões com igual viabilidade, impõe a pronúncia do recorrente, em atenção à competência constitucionalmente assegurada ao Tribunal do Júri. Admissibilidade da acusação mantida
” (N.U 1009916-97.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019).

Logo, inviável o acolhimento do pleito desclassificatório neste momento processual, devendo a matéria ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente legítimo para aprofundar-se nas minúcias do caso e verificar aspectos relativos ao elemento subjetivo do agente.

Em relação ao pedido de afastamento da qualificadora do recurso que dificultou/impediu a defesa da vítima, o recorrente alega que a existência de discussão anterior entre os envolvidos impediria a incidência da disposição prevista no art. 121, §2o, IV, do Código Penal.

Conquanto haja nos autos informações que destacam possível discussões prévias e anteriores ao fato envolvendo o recorrente e a vítima, é certo que os autos também apresentam a existência de versão distinta, na qual a vítima teria sido atingida repentinamente.

Esta
duplicidade de versões
a respeito deste ponto inviabiliza o afastamento da qualificadora, que não se apresenta como manifestamente improcedente.

Neste sentido: “
Deve ser mantida a qualificadora referente ao recurso que dificultou/impediu a defesa da vítima quando os autos possuem duplicidade/multiplicidade de versões
” (N.U 1000395-87.2021.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023).

Igualmente: “
Plausível considerar que a vítima teve sua defesa dificultada, porquanto a dinâmica dos fatos descritos permite concluir que a qualificadora não é manifestamente descabida, sendo admissível a conclusão de que a ação foi praticada com surpresa
” (N.U 1001469-48.2022.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 12/06/2023).

Por fim, os pedidos de aplicação da atenuante da confissão espontânea e fixação do regime inicial semiaberto ou aberto (ID 187923711) formulados pela defesa, não comportam provimento.

Isso porque matérias relativas à aplicação da pena e fixação de regime de cumprimento da reprimenda dependem da existência de sentença penal condenatória, não sendo possível a análise destes aspectos na fase de pronúncia.

Conquanto tenha havido argumento no sentido de que tais medidas devem ser consideradas em caso de desclassificação, é certo que nos pedidos a defesa pugnou:

“[...] requer seja AFASTADA a qualificadora do inciso II, do §2o do artigo 121, do CP, além de que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea do acusado, prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal, e fixando a pena no mínimo legal, determinando o início de cumprimento no regime aberto ou semiaberto, para início de cumprimento de eventual reprimenda penal”.

Assim, ante a redação dos pleitos, registro o não cabimento destes pedidos neste momento, ante a inexistência de desclassificação do crime imputado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de sentido estrito interposto e mantenho a sentença em todos os seus fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023